Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA REVISADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas do art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e fixou a pena definitiva em 25 dias de prisão simples com regime inicial semiaberto.
2. Consta da denúncia que no dia 1/8/2023, por volta das 22h10, na QNN 27 BALÃO PROXIMO FEIRA DO PRODUTOR SETOR N 0 Ceilândia Norte, o réu, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 01 (uma) faca fora de casa ou das dependências desta.
3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta a atipicidade da conduta, pois o dispositivo que supostamente incorreu o apelante não foi regulamentado; sustenta, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação justa e adequada na individualização da pena; por fim, requer a fixação do regime aberto, nos termos da Súmula 719 do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a existência de tipicidade na conduta perpetrada pelo apelante, assim como se a dosimetria da pena obedeceu as diretrizes fixadas pela legislação e pelos Tribunais Superiores.
III. Razões de decidir
5. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP; a matéria encontra-se pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
6. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: Acórdãos 1308859 e 1607453.
7. Na hipótese sob julgamento, o réu trazia consigo arma branca do tipo “faca”, instrumento este potencialmente lesivo, não havendo dúvidas sobre a prática da contravenção penal em tela; logo, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação deve ser mantida.
8. Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, o critério de 1/6 melhor atende as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que que deve ser diminuída a pena-base para 17 (dezessete) dias de prisão simples, pena esta mantida na segunda e terceira fases da dosimetria.
9. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ; o artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705.
IV. Dispositivo
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para que o Apelante seja condenado como incurso nas penas do art. 19 da LCP à pena de 17 (dezenove) dias de prisão simples.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, art. 33, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269 do STJ; STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25-10-2024.